Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749567-70.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELMA WANDERLENE LIMA PIRES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO No ID 49187370 a recorrente manifestou desinteresse no julgamento em sessão virtual e solicitou designação de sessão por videoconferência. Todavia, o trabalho presencial já foi retomado, de modo que as sessões são designadas na forma virtual ou presencial, esta última possibilitando a realização de sustentação oral presencialmente. Dessa forma, retire-se o processo da pauta da 10a Sessão Virtual e intime-se a recorrente para que diga, no prazo de dois dias, se pretende realizar sustentação oral na sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito